Tribunal: TJDFT
Processo: 0753403-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime. Reiteração delitiva.
1 – A reiteração criminosa do paciente – passagem recente pelo NAC, em que concedida liberdade provisória, pelos crimes de roubo circunstanciado e corrupção de menores (ação penal em andamento) --, somada à gravidade concreta do crime de tráfico - cometido em coautoria, em local de intensa movimentação (próximo à escola), com venda da droga flagrada pelos policiais e registrada em filmagens, além de confirmada por usuário –- justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública (art. 312 do CPP).
2 – Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar.
3 – Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública.
4 - Ordem denegada.